Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-51.2018.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-51.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DAMS - CPF: 001.272.911-64 (RECORRENTE), RODRIGO DAMS DECORACOES - ME - CNPJ: 10.732.364/0001-10 (RECORRENTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), CLERIA NERIS CARVALHO - CPF: 041.423.986-52 (RECORRIDO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000761-51.2018.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s): RODRIGO DAMS DECORACOES – ME

Recorrido(s): CLERIA NERIS CARVALHO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECORAÇÃO DE FESTA DE QUINZE ANOS – TESE DE FORNECIMENTO DE OITO POLTRONAS LUÍS XV – TESE DE DEVOLUÇÃO DE APENAS SETE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE NO CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE QUANTIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUANTIDADE EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À QUANTIDADE FORNECIDA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS PREPOSTAS DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR PROVA DOCUMENTAL – ESPECIALISTA NO RAMO – PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À QUANTIA FORNECIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Não havendo previsão contratual no sentido de que foram fornecidas oito poltronas Luís XV, não se pode exigir da parte promovida que, sem a devida conferencia, promova a devolução de oito poltronas.

De fato, tal como fundamentado na sentença, ante o profissionalismo da parte promovente, que trabalha no ramo e é conhecedor dos percalços passíveis de ocorrência, deveria ter se cercado das diligências no sentido de especificar a quantidade de materiais entregues, proporcionando a conferência pelo consumidor, o que não ocorreu, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

A despeito da indicação pelas testemunhas ouvidas, motorista e carregador dos objetos, no sentido de que teriam sido descarregadas oito poltronas, resta evidenciada, seja por se tratar de prepostos, seja por não haver no contrato quantidade a ser conferida, a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, não havendo como suprir a prova documental.

Não havendo previsão contratual da quantidade de poltronas, o que inviabiliza a conferência da quantidade na entrega e na devolução, não há como conferir o grau de certeza necessário à versão inicial, não podendo se aproveitar da própria torpeza.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não restou comprovado que o autor utilizou-se de 08(oito) poltronas Estilo Luiz XV, pois, as provas documentais acostadas aos autos, gozam de valor infinitamente maior, não podendo ser desconsideradas”, bem como que “a demanda é também fruto do descuido do Promovente, que apesar de ter como atividade a prestação de serviços de decoração não obteve a cautela para elencar a quantidade de poltronas que seriam usadas na festa do dia 17/12/2016, conforme procedeu com tantos outros itens constantes no contrato de prestação de serviço, providência mínima quando se trata de empresa de realização de eventos”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

em custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou devidamente comprovado por prova testemunhal que houve a entrega de oito poltronas Luís XV e a entrega de apenas sete, fazendo jus ao ressarcimento da quantia correspondente, no importe de R$ 1.800,00 além de multa contratual, no valor de R$ 3.200,00.

Alegou que comprovou a aquisição das oito poltronas, por meio das notas fiscais, assim como juntou foto de apenas sete poltronas no depósito após a retirada do local da festa. Argumentou que tanto o preposto que ajudou a carregar e descarregar o caminhão quanto o motorista confirmaram a entrega de oito poltronas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, oportunidade em que a parte promovida alegou que na “CLÁUSULA 2a do contrato, objeto da ação, foram elencados os materiais, equipamentos e produtos dos serviços em decoração que supostamente seriam fornecidos na realização da festa da filha da reclamada”, no entanto “observa-se que na relação do Parágrafo Terceiro, da cláusula retro mencionada, inexiste menção acerca da quantidade de poltronas que seriam fornecidas no evento, não podendo-se concluir pela quantidade hipoteticamente apresentada pelo reclamante, visto que totalmente desconhecida pela reclamada”

Argumentou que “a própria testemunha Zedequias, arrolada pela parte recorrente, contradiz o interesse dos autos, uma vez que declarou que não registrou os materiais fretados, objeto do frete”, bem como que “a poltrona confirmada pela testemunha foge, e muito, da reclamada pela parte recorrente (“umas “poltronalzinhas” altas, assim ela é até meio frágil”), evidenciando, destarte, que não foram entregues 08 poltronas”.

Alegou que “pelas imagens a seguir apresentadas, pode-se encontrar a verdade: haviam apenas 06 (seis) poltronas e não às 08 (oito) alegadas”, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material, correspondente ao valor de uma poltrona Luís XV e multa contratual por extravio do bem.

Alega a parte promovente que foram entregues com a decoração oito poltronas Luís XV e devolvidas apenas sete, enquanto que a parte promovida alega que foram entregues apenas seis poltronas.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não restou comprovado que o autor utilizou-se de 08(oito) poltronas Estilo Luiz XV, pois, as provas documentais acostadas aos autos, gozam de valor infinitamente maior, não podendo ser desconsideradas”, bem como que “a demanda é também fruto do descuido do Promovente, que apesar de ter como atividade a prestação de serviços de decoração não obteve a cautela para elencar a quantidade de poltronas que seriam usadas na festa do dia 17/12/2016, conforme procedeu com tantos outros itens constantes no contrato de prestação de serviço, providência mínima quando se trata de empresa de realização de eventos”.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença, nos termos relatados acima, pois alega que as testemunhas confirmaram a entrega de oito poltronas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o depoimento das testemunhas é por demais frágil para impor responsabilidade pelo pagamento do valor de uma poltrona que sequer fora relacionada no contrato. Aliás, como bem rebatido em contrarrazões, o depoimento das testemunhas é frágil para comprovar a entrega de oito poltronas, pois sequer possuíam meio de registro e conferência do material alugado.

Não pode a parte promovente pretender a substituição de prova testemunhal, seus prepostos, em depoimentos frágeis com a prova documental, consistente e contrato e fotografias da foto que não registram oito poltronas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Não havendo previsão contratual no sentido de que foram fornecidas oito poltronas Luís XV, não se pode exigir da parte promovida que, sem a devida conferencia, promova a devolução de oito poltronas.

Verifica-se, por meio da análise do contrato, que na cláusula 2o constam as descrições dos materiais alugados, dentre eles, 01 aparador grande com arranjo, 02 espelhos, 02 lustres na ala do buffet, 08 lustres no salão de festas, no entanto ao retratar o objeto aqui cobrado, constou apenas “poltrona Luiz 15 na entrada”. Por sua vez, a cláusula 3o prevê que “A CONTRATANTE se responsabilizará por todos os materiais utilizados na decoração arcando com os prejuízos financeiros caso venha danificá-los ou não devolvê-los após o evento”.

Portanto, não pode a parte promovida se responsabilizar por aquilo que não consta do contrato celebrado, ficando sujeita a ressarcir aquilo que os prepostos da parte promovente, em depoimento frágil, disser que foi fornecido.

De fato, tal como fundamentado na sentença, ante o profissionalismo da parte promovente, que trabalha no ramo e é conhecedor dos percalços passíveis de ocorrência, deveria ter se cercado das diligências no sentido de especificar a quantidade de materiais entregues, proporcionando a conferência pelo consumidor, o que não ocorreu, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

A despeito da indicação pelas testemunhas ouvidas, motorista e carregador dos objetos, no sentido de que teriam sido descarregadas oito poltronas, seja por se tratar de depoimento de prepostos, seja por não haver no contrato quantidade a ser conferida, resta evidenciada a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, não havendo como suprir a prova documental.

Com efeito, não havendo previsão contratual da quantidade de poltronas, o que inviabiliza a conferência da quantidade na entrega e na devolução, não há como conferir o grau de certeza necessário à versão inicial, não podendo se aproveitar da própria torpeza, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022